Tribunal: TJES
Processo: 0003446-67.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003446-67.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A vítima relatou que o apelante, na companhia de indivíduo não identificado, e mediante violência e grave ameaça, subtraiu seus pertences, o que caracteriza a conduta típica do
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas

(art
. 157, § 2º, inc. II,
do
Código Penal),

circunstância que obsta o êxito da tese absolutória.

2.
Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando reconheceu seu algoz, descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações. Precedente do STJ.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003446-67.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DOS SANTOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA BARROSO - ES6608-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
RO
BSON DOS SANTOS GONÇALVES
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de C
olatina
/ES (
Id. 7374634)
, que o condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas

(art. 157, § 2º, inc. II,
do
Código Penal),

à pena de
08
(
oito
) anos
e

08 (oito) meses de
reclusão,
no
regime inicial fechado, pagamento de
282
(
duzentos e oitenta e dois
)
dias-multa,
e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização, à vítima.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
n
a
noite de
9/11/2023
, na
Praça Sol Poente, localizada na
Av
. Dalla Bernardino,
bairro
Centro, município de Colatina
/ES, o ora apelante,
mediante violência e grave ameaça,
subtrai
u os pertences de
Mateus Araújo
.

Apurou-se que Mateus escutava música, quando foi abordado por ROBSON e um comparsa, não identificado, que tomaram a caixa de som, e o pendrive, de propriedade da vítima.

Consta que o ofendido tentou retomar seus bens, momento em que, ROBSON o mordeu, e empunhando uma barra de ferro, proferiu ameaças contra a integridade física de Mateus.

A polícia militar, acionada, empreendeu diligências, e logrou recuperar parte dos bens da vítima, escondido dentro de um bueiro, próximo ao local dos fatos.

A defesa
requer a
absolvição
, aduzindo a
fragilidade probatória.

Todavia, a

materialidade
do crime está
estampada n
o boleti
m

de ocorrência unificado nº
52830189,
e nos

auto
s
de apreensão
e
restituição
(
Id. 7374586)
.

Já a
autoria
,
está
suficientemente comprovada, pelas declarações
d
a
vítima,
Mateus Araújo,

que,
tanto na esfera policial, quanto em Juízo,

informou conhec
er
o réu,
e
detalh
ou
a dinâmica do evento,
afirm
a
ndo
que o crime foi cometido em concurso de pessoas, e mediante o emprego de
violência e grave ameaça (
Ids. 7374586 e 7374632
).

Destaco que, a despeito de a vítima ser portadora de necessidades especiais, se expressou com coerência e clareza, não havendo motivos para desacreditá-la.

A propósito, segundo a
jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando
reconhece seu algoz,
descreve o evento com firmeza, está
em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações,
como na hipótese

Nesse sentido, cito precedente:
STJ.
A
REsp: 2076532 PA 2022/0052671-9,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
julgado em 7/6/2022,
DJe: 10/6/2022.

A
demais,
os policiais
militares
Helder

Casagrande,
e
Smyli

Antonio Pereira
,
responsáveis pela prisão,
declararam, de forma firme
,
sob o crivo do contraditório, e da ampla defesa,
que
a vítima, no dia dos fatos,
apontou R
OBSON como um dos
assaltantes, e que,
parte do
produto do roubo,
foi localizad
a
próximo
a
o réu
, quando da abordagem

(
Ids. 7374586 e 7374632
),
cenário
que corrobora as declarações do ofendido.

N
ão há provas no sentido de que os
policiais
almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente,
sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios, constitui
ndo-se em
meio de prova idôneo, a resultar na condenação
1
.

Assim, impõe-se concluir que,
o
ora
apelante, na companhia de
terceira pessoa,
praticou o crime de
roubo, qualificado pelo
concurso de pessoas

(art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
7491960
)
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ:
AgRg no AREsp: 2321706 SP 2023/0086721-4,
Relator: RIBEIRO DANTAS,
T5,
Julgamento: 09/05/2023,
DJe: 12/05/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.